Tribunal: CARF
Processo: 18471.000027/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Conjunto de molas de colchão unidas por molas espirais, de fios de aço, para colchões, comercialmente denominado de Molejo, classifica-se no código 7326.20.00, com suporte nas Regras Gerais para Interpretação RGI 1, 3 e 6 e Nota 2 do Capítulo 73 da TIPI.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.000027/2008-87
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.244 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Conjunto de molas de colchão unidas por molas espirais, de fios de aço, para
colchões, comercialmente denominado de “Molejo”, classifica-se no código
7326.20.00, com suporte nas Regras Gerais para Interpretação RGI 1, 3 e 6 e
Nota 2 do Capítulo 73 da TIPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 11-49.530 - 2a Turma da DRJ/REC (fls 2005/2020):

1. Trata-se de Auto de Infração do IPI (fls. 1.698 a 1.701 e 1.704),
abrangendo períodos de apuração de janeiro de 2005 a dezembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000027/2008-87
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

de 2006, que resultou em lançamentos apenas nos meses de agosto
e novembro de 2006, lavrado pela DIFIS/I da DEFIC/Rio de
Janeiro, em razão de que, no entender da Fiscalização, o
contribuinte teria utilizado uma classificação fiscal incorreta para
as bombas hidráulicas de sua fabricação, reduzindo, assim, o IPI
destacado nas Notas Fiscais de Saída, pela aplicação de uma
alíquota menor. Os números globais são os seguintes:

2. Reproduzo, a seguir, excertos do Termo de Constatação, às fls.
1.690 a 1.697 (resumi, grifei e fiz duas observações, em itálico,
negritado):
A empresa é fabricante de bombas hidráulicas, bombas especiais,
filtros para piscinas e sistemas de pressurização, bem como suas
partes e peças.
Selecionamos para exame da classificação fiscal as bombas
hidráulicas e os filtros para piscinas, que representam mais de 90 %
do faturamento da empresa.
Relativamente aos filtros para piscinas, não foram apuradas
irregularidades.
Quanto às bombas hidráulicas, apuramos que a empresa adotou,
durante o período fiscalizado, as seguintes classificações fiscais:
- 8413.80.00 – adotada durante todo o período, sendo que, a partir
do início de outubro de 2006, foram emitidas poucas notas com
esta classificação fiscal;
- 8413.70__ - notas fiscais emitidas a partir do início de outubro
de 2006. (Informação a ser destacada, pela sua importância
para a solução da lide)
Às folhas 1.635 a 1.645, juntamos cópias de algumas Notas Fiscais
emitidas pela empresa.
Nenhuma das consultas formuladas pela empresa, às folhas 102
a 131, refere-se a bombas.
A seguir transcrevemos a posição 84.13 da ... TIPI/2002, a NESH
(consolidada pela IN/SRF no 157/2002 e as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado:
...................
Harmonizando-se os dispositivos acima transcritos e, analisando-se
as Regras Gerais ...,
especialmente as ... 6 e 3a., verificamos que as bombas fabricadas
pela empresa não poderiam ser classificadas na subposição (sic)
8413.81.00, por ser genérica.
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

É nosso entendimento que as bombas fabricadas pela empresa
deveriam ter sido classificadas na subposição 8413.70 (itens 10,
80, ou 90, a depender das peculiaridades de cada bomba).
Note-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil já se
manifestou oficialmente sobre o assunto, ... pelas Soluções de
Consulta no 43, de 26/04/2000 e no 266, de 09/06/2004, ambas
proferidas pela DIANA/9a RF, cujas cópias juntamos às fls.
1.655 a 1.664.
Face à grande quantidade de notas fiscais emitidas pela empresa no
período, solicitamos ao contribuinte o fornecimento de arquivos
digitais ... em conformidade com o ADE/Cofis no 15/2001.
O resultado da análise dos arquivos digitais fornecidos pelo
contribuinte está consignado no relatório de folhas 172 a 1.578.
O resultado apurado foi resumido e consolidado no demonstrativo
RESUMO DO IPI APURADO PELA FISCALIZAÇÃO, de folhas
1.582.
Considerando que, no período fiscalizado, o contribuinte possuía
saldo credor em todos os períodos de apuração, procedemos à
recomposição do Livro de Apuração do IPI, conforme
demonstrado na planilha de folhas 1.627 (Na realidade, a planilha
se inicia nesta folha, mas tem mais duas, e é de suma
importância)
Os saldos devedores apurados nos meses de agosto e setembro de
2006 foram objeto de lançamento mediante lavratura do auto de
infração.
Os novos saldos credores, reduzidos em razão do presente
procedimento fiscal, serão informados à Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária, uma vez que os saldos
apurados pelo contribuinte foram utilizados na compensação de
outros tributos. (Esta observação final é decisiva para o
julgamento de três processos, envolvendo seis DCOMP, que
estão na pauta desta mesma sessão)
3. O Auditor-Fiscal ainda anexou, às fls. 1.662 a 1.679, logo após a
amostragem das Notas Fiscais, a “Tabela de Seleção” (na
realidade, um Catálogo) da própria empresa, com as figuras e os
dados técnicos de todos os seus produtos, divididos em categorias,
dentre as quais as bombas centrífugas, na qual se vê que estas têm
características totalmente distintas dos Sistemas de Pressurização
(fls. 1.676), mesmo que estes últimos tenham efetivamente uma
bomba acoplada.
4. Deixou de citar a autoridade autuante que a diferença de
alíquotas se deve a reduções promovidas por Decretos que
alteraram a TIPI/2002 (informação esta que obtive no histórico que
o contribuinte, resumidamente, faz na Impugnação, às fls. 1.721).
4.1. Conforme TIPI/2002, aprovada pelo Decreto no 4.542/2002
(fls. 1.986, deste Processo), que produziu efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2003, a alíquota, tanto para as bombas com a
classificação fiscal 8413.81.00 (adotada pelo contribuinte, até certa
época),
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

como para as classificadas na subposição 8413.70__, era de 5 %.
4.2. Com o advento do Decreto no 4.955/2004, que produziu efeitos
a partir de 16/01/2004, a alíquota das bombas classificadas na
subposição 8413.8__, foi reduzida para 3,5 %.
4.3. O Decreto no 5.173/2004, a partir de 16/08/2004, reduziu,
ainda mais, para 2 %.
4.4. E o Decreto no 5.468/2005, zerou a alíquota, a partir de
16/06/2005.
4.5. O Decreto no 6.006/2006, que aprovou a TIPI/2006 e produziu
efeitos a partir de 1o de janeiro da 2007, revogou o Decreto que
aprovou a TIPI/2002 e todos os demais citados, mantendo, a
alíquota zero para o subitem 8413.81.00 e de 5 % para a
subposição 8413.70__ (fls. 1.987).
5. Entendo como necessário, para que os demais julgadores possam
melhor se inteirar da discussão, narrar o histórico de algumas das
autuações sofridas por este contribuinte– e seus desfechos ou
pendências, no contencioso administrativo.
5.1. Havia sido lavrado anteriormente, pela mesma Unidade, um
Auto de Infração, abrangendo o ano de 2004, com a mesma
motivação deste, ou seja, em razão de que o contribuinte teria se
utilizado de classificação fiscal incorreta, com alíquota inferior, na
saída de bombas hidráulicas de sua fabricação, reduzindo, assim, o
IPI destacado nas Notas Fiscais de Saída (Processo no
18471.000338/2006-84), que foi julgado pela 5a Turma da
DRJ/Recife (da qual eu fazia parte), conforme Acórdão no 11-
28.451, de 10/12/2009. Por unanimidade, o crédito tributário foi
totalmente exonerado (pois o autuante não teria levado em conta os
créditos do IPI, mas tão-somente os débitos), mas a classificação
fiscal adotada pela Fiscalização foi considerada correta, razão pela
qual a Impugnação foi julgada procedente em parte. Parcialmente
(por óbvio) irresignado com o resultado, o contribuinte ainda quer
discutir a classificação fiscal, na instância superior (o Recurso
Voluntário foi encaminhado ao CARF em 22/09/2010, conforme
Tela do COMPROT às fls. 1.988, e ainda não foi distribuído para
julgamento, conforme verificado por este Relator no e-Processo).
5.2. Sabedora do resultado do julgamento do primeiro processo, do
qual o contribuinte tomou ciência em 21/12/2009, a Unidade de
Origem lavrou um novo Auto de Infração – muito próximo do
limite, mas ainda dentro do prazo decadencial –, desta feita,
supostamente, alinhando-se, na íntegra, com o entendimento da
DRJ/Recife, e do qual o contribuinte tomou ciência em
29/12/2009.
5.2.1. Este segundo Auto de Infração, abrangendo, da mesma
forma, o ano de 2004 (Processo no 12897.000903/2009-79), foi
considerado improcedente pela DRJ/Belém, conforme Acórdão no
01-26.611, de 02/07/2013 (inteiro teor às fls. 1.989 a 1.998), em
síntese, por entender aquele colegiado, por unanimidade, que teria
havido uma revisão de ofício que não se enquadraria em nenhuma
das hipóteses previstas no Código Tributário Nacional, além do
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

que, se a matéria já tiver sido apreciada no contencioso
administrativo, não poderia haver nova análise e, por conseguinte,
revisão do lançamento, sob o mesmo fundamento. Transcrevo aqui
um dos trechos do Voto que trata deste último aspecto:
"Ressalte-se que, se matéria já houver sido apreciada no
contencioso administrativo (por DRJ ou pelo CARF), não poderá
haver nova análise e, por conseguinte, revisão do lançamento sob o
mesmo fundamento. Ou seja, a revisão de ofício não pode estar
fundamentada em questão já apreciada pelos órgãos colegiados de
julgamento."
5.3. Alheio a tudo isto, por ser anterior à decisão da DRJ/Recife
sobre o primeiro lançamento, a DEFIS/ Rio de Janeiro, por meio de
outra autoridade fiscal, lavrou este Auto de Infração, ora sob
julgamento, relativo a 2005 e 2006, com o mesmo argumento, ou
seja, falta de lançamento nas Notas Fiscais de Saída por erro na
classificação fiscal, e, por conseguinte, na alíquota das bombas
hidráulicas.
6. Partiu o autuante, nos seu cálculos, do saldo credor escriturado
no Livro Registro de Apuração de IPI em dezembro de 2004, no
valor de R$ 222.227,42, ou seja, este foi considerado o saldo
credor do período anterior a janeiro de 2005, a partir do qual foi
feita a reconstituição da escrita fiscal, levando em conta os débitos
decorrentes da falta de lançamento identificada pela Fiscalização.
6.1. Não que interesse, na minha ótica, diretamente ao processo ora
sob julgamento –mas é de fundamental importância (decisiva, eu
diria) para o julgamento de 6 (seis) DCOMP, objeto de 3 (três)
processos que estão na pauta desta mesma sessão – o Auditor, na
reconstituição da escrita fiscal (fls. 1.643 a 1646, deste Processo),
reverteu (ou seja, desconsiderou como débitos do período) todos os
estornos relativos às DCOMP transmitidas em 2004 (Linha 11 do
Livro RAIPI no padrão “oficial”, em papel – "Ressarcimento de
Créditos"), ou seja, terminou por "invalidar", ainda que de forma
indireta, as compensações declaradas.
6.1.1. Exemplificando: em março de 2006, foram registrados, do
“lado” dos créditos do Livro RAIPI (fls. 1.633) – neste caso
emitido por meio eletrônico, com os dois “lados” em uma mesma
página – um valor total apurado no período (ou seja, sem
considerar o saldo credor provindo do período anterior), de R$
86.315,39, montante este que corresponde exatamente ao
consignado na planilha de reconstituição da escrita às fls. 1.644,
sob a rubrica “subtotal 1”.
6.1.2. Já no “lado” dos débitos, temos escriturado no Livro RAIPI
débitos por saídas e um débito, por Ressarcimento de Créditos, no
valor de R$ 247.949,90, relativo a estornos de decorrentes da
transmissão de três débitos compensados em duas DCOMP (objeto
do Processo no 15374.902726/2010-98, que é um dos três que estão
na pauta desta mesma sessão e cujo julgamento depende
diretamente da desconsideração ou não deste estornos). Este último
valor não figura na planilha de reconstituição de escrita, ou seja, os
estornos foram desfeitos pelo Auditor, o que implicitamente
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

representa a não homologação das compensações declaradas, pois
o crédito seria advindo da errônea classificação fiscal adotada pelo
contribuinte.
6.2. Este Auto de Infração redundou na exigência de valores
relativamente diminutos (R$ 52.241,27, no total, calculados até
28/12/2007), já que, conforme já dito, só resultaram saldos
devedores, após a reconstituição da escrita, em agosto e em
setembro de 2006.
7. Ao saber da lavratura deste Auto de Infração de 2005 e 2006, o
Auditor-Fiscal que havia feito os lançamentos relativos a 2004,
prontamente procurou complementá-lo (o de 2005 e de 2006), por
meio do lançamento objeto do Processo no 10872.000266/2010-27
(também na pauta desta sessão), ao que tudo indica, porque o saldo
credor do período anterior que entendeu deveria ser considerado
em janeiro de 2005 seria de apenas R$ 32.195,78, que foi o
encontrado na reconstituição da escrita fiscal do segundo Auto de
Infração relativo a 2004 (Processo no 12897.000903/2009-79),
considerado improcedente, conforme já visto, pela DRJ/Belém.
7.1. Tanto isto é verdade que os valores autuados naquele Processo
“complementar” correspondem exatamente àqueles listados na
última coluna da 1a Planilha de Apuração (fls. 044, daquele
Processo), intitulada “Utilizado Indevido 2004”, cuja soma
corresponde ao total do tributo lançado naquele Auto de Infração,
ou seja, R$ 222.227,42 – R$ 32.195,78 = R$ 190.031,64 .
7.2. A autuada foi cientificada da exigência “complementar”
referente a 2005 e 2006 em 23/07/2010 (fls. 047 daquele Processo)
e, irresignada, apresentou Impugnação, em 19/08/2010, que
inclusive o contribuinte anexa a este (fls. 1.842 a 1.872).
7.2.1. O que interessa a este Processo é que ele, na Impugnação
àquele lançamento complementar (de 2005 e 2006), diz que há
litispendência,
por
conexão,
com
este
Processo
(no
18471.000027/2008-87) e o de no 12897.000903/2009-79 –
“derrubado” pela DRJ/Belém, conforme já visto –, pelo que pede
sobrestamento dos julgamentos até o desfecho deste e daquele já
julgado improcedente (fato que, por óbvio, ele não tinha
conhecimento).
8. A autuada foi cientificada pessoalmente da exigência (deste
Processo) em 14/01/2008 (fls. 1.698) e, irresignada, apresentou
Impugnação, em 31/01/2008 (fls. 1.707 a 1.732, mais anexos) –
considerada tempestiva pela DERAT/Rio de Janeiro, conforme
Despacho às fls. 1.840.
9. Em apertada síntese, defende o seguinte:
A nulidade do Auto de Infração, por cerceamento do direito de
defesa, já que a Fiscalização não teria exposto os motivos pelos
quais considerou incorreta uma classificação fiscal que o
contribuinte adotava há anos (e teria sido por várias vezes
examinada e aceita pela Fiscalização do IPI), sem fazer qualquer
consulta a um órgão especializado.
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

9.2. A posição adotada pela impugnante (no mínimo, desde 1991)
efetivamente estaria correta, tendo sido inclusive confirmada pelo
Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e não teria por finalidade
utilizar-se da redução da alíquota do IPI, que só se deu em 2004. A
classificação das bombas leva em conta a sua aplicação multiuso.
Basicamente foram projetadas para uso na agricultura, mas
também podem ser usadas em finalidades industriais, residenciais e
prediais. A posição apontada sem justificativa pela Fiscalização se
refere a bombas centrífugas. Embora algumas das bombas
fabricadas sejam de fato centrífugas, o que as caracteriza e as
diferencia para fins de classificação fiscal na TIPI é a possibilidade
de sua utilização genérica, tanto em atividades hidráulicas
convencionais como na agricultura. No setor agrícola são
requeridas para as bombas múltiplas e diversificadas exigências
conforme pode ser verificado, por exemplo, nos documentos
anexados sob o no 04. Inexistindo classificação própria para as
bombas convencionas ou agrícolas e havendo a possibilidade das
mesmas serem utilizadas indistintamente, a autuada se valeu da
Regra Geral de Classificação (RGI) 3c, segundo a qual “as
mercadorias devem ser classificadas na Posição situada em último
lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se
tomarem em consideração”.
9.2.1. A reclamante chegou a consultar o INT sobre a classificação
fiscal de suas bombas, detalhadamente descritas na consulta,
conforme consta no doc. no 05, em anexo. Veja-se, da leitura desse
documento, que nem todas as bombas fabricadas pela impugnante
são centrífugas, o que por si só já afasta a classificação pretendida
pelo Auto de Infração para todas as bombas. Mais que isso, após o
exame das bombas, o INT assim concluiu: (i) é correto o
entendimento da DANCOR... classificação fiscal 8413.8100 em
todos os produtos da linha de Bombas...; (ii) ... entende, este
Instituto, que como a Consulente não tem controle sobre o destino
que será dado ao produto por ela fabricado e como não foi possível
identificar bombas hidráulicas com uso exclusivo agrícola, as
bombas
hidráulicas
fabricadas
pela
DANCOR,
conforme
discriminado neste parecer técnico, possuem as características dos
produtos enquadrados no código 8413.81.00 ...
9.2.2 Cumpre notar que a consulta ao INT, órgão oficial de
reconhecida idoneidade, de que também se socorre a Receita
Federal, embora anterior à autuação ora contestada, não traduzia
nenhum receio da Impugnante quanto à correta classificação das
suas bombas para fins de IPI, mas visava sim o reconhecimento de
seu direito a favor fiscal estadual na área do ICMS, ainda que a
bomba de finalidade agrícola por ela vendida a
distribuidor/revendedor tivesse tal finalidade desvirtuada, sem que
a Impugnante pudesse interferir. Mas, para dirimir qualquer dúvida
em face da presente autuação, foi requerido novo parecer técnico
para melhor esclarecer a presente questão, protestando a
impugnante, desde logo, pela sua posterior juntada aos autos
(veremos que já está juntada).
Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

9.2.3. Registre-se que o favor fiscal na área do ICMS para bombas
da Impugnante destinadas à agricultura e, por que não dizer, a sua
correta classificação fiscal, estão expressamente reconhecidas por
diversas autoridades fiscais estaduais. Para fins do Convênio ICMS
no 52, de 26/09/1991, Rio de Janeiro, Ceará e Santa Catarina já
reconheceram como correto o enquadramento das bombas na
posição 8413.81.00, conforme se depreende das respostas às
consultas formuladas pela impugnante e por empresa a ela ligada
(transcreve excertos dos pareceres dos Estados citados).
9.3. Todavia, ainda que não fosse esse o melhor entendimento, não
seria possível a incidência de multa e juros sobre o tributo ora
cobrado em face do disposto no CTN, art.100, III e parágrafo
único. Desde 1991, nunca houve qualquer contestação quanto à
classificação fiscal adotada pela empresa, nas diversas auditorias
fiscais em seu estabelecimento (ver cópia do Livro de Ocorrências
em anexo – doc. no 09), inclusive para fins de ressarcimento de
créditos de IPI solicitados e deferidos pela SRF, conforme
processos destacados na planilha que constitui o anexo doc. no 10.
Seriam incabíveis (cita precedentes do antigo Conselho de
Contribuintes) a cobrança da multa e dos juros, quando se tenha
caracterizado a prática reiterada de que fala a norma do CTN
mencionada. O mesmo entendimento teria sido firmado pelo STJ,
conforme ementa que transcreve. Portanto, tendo o Fisco aceito
reiteradamente a classificação e o procedimento adotado pela ora
Impugnante, na melhor das hipóteses somente seria cabível a
cobrança do imposto supostamente devido, mais jamais de multa e
juros de mora, motivo adicional para o provimento ao menos
parcial, da Impugnação.
9.4. A aplicação da multa de 75% no caso em exame se revela
confiscatória, irrazoável e desproporcional (cita doutrina e
jurisprudência a respeito).
9.5. Na hipótese extrema, "e que certamente não ocorrerá", de não
serem
consideradas
suficientes
as
razões
trazidas
nesta
Impugnação para o fim de determinar a improcedência da
autuação, requer respeitosamente o deferimento de perícia técnica,
a fim de se comprovar estar correta a classificação na posição
8413.81.00, e, portanto regulares os recolhimentos de IPI no
período fiscalizado. Para tanto, na forma do art. 16 do Decreto no
70.235/72, nomeia como seu perito o Sr. Eduardo Merçon,
Engenheiro Mecânico, CREA/RJ no 92103158-1 ..., residente à
Rua Assis Bueno no 12, ap. 808, ... e apresenta os cinco quesitos
dispostos às fls. 1.731.
9.6. Em sua conclusão e pedidos, repisa a preliminar de nulidade e,
ainda que superada, pede que considere correta a classificação
fiscal por ela adotada e “essa ilustre autoridade julgadora declare
totalmente improcedente a exigência fiscal e julgue extinto o
presente processo administrativo tributário, nos termos da
legislação em vigor, ou, caso assim não entenda V. Sa. defira o
pedido de exclusão de juros de mora e multa ou de redução do
valor da multa imposta à impugnante".
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

9.7. Ao final, protesta pela produção de todas as provas em Direito
admitidas, notadamente a pericial solicitada.
9.8. Importante é consignar que, em nenhum momento a autuada
contesta os valores ou a sistemática de cálculo adotados pela
Fiscalização.
É o que importa relatar.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS NA TIPI. REGRAS.
Os produtos estão distribuídos na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, por Seções,
Capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e
subitens. Far-se-á a classificação de conformidade com as
Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais
Complementares (RGC) e Notas Complementares (NC),
todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM),
integrantes do seu texto.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), do
Conselho de Cooperação Aduaneira na versão luso-brasileira,
efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas
alterações aprovadas pela Secretaria da Receita Federal,
constituem elementos subsidiários de caráter fundamental
para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições, bem assim das Notas de Seção, Capítulo,
posições e de subposições da Nomenclatura do Sistema
Harmonizado. (arts. 15,16 e 17 do RIPI/2002)
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DEFINIÇÃO DA
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
RECEITA FEDERAL.
Os laudos feitos por órgãos técnicos, por mais respeitados
que sejam, são elementos subsidiários e de caráter não
obrigatório para a definição da classificação fiscal das
mercadorias, que é de competência exclusiva da (hoje)
Secretaria da Receita da Receita Federal do Brasil. (art. 48, §
1o, incisos I e II, da Lei o 9.430/96)
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
EXCLUSÃO DAS PENALIDADES E JUROS DE MORA.
OBSERVAÇÃO
DE
PRÁTICA
REITERADA
DA
ADMINISTRAÇÃO.
NECESSIDADE DE PROVA CABAL.
A exclusão das penalidades e dos juros de mora pela
observância por parte do sujeito passivo das práticas
reiteradas das autoridades administrativas, com base no
inciso III e parágrafo único do art. 100 do CTN, é situação
excepcionalíssima, exigindo prova robusta, não sendo
bastantes anotações pontuais e genéricas feitas pelos
Auditores em livros ou documentos fiscais.
MULTA DE OFÍCIO DE 75 %. LEGALIDADE.
A multa de ofício de 75 % foi aplicada com base em norma
legal válida, vigente e eficaz. A não ser em situações
especialíssimas, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período
de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006 NULIDADE POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
EXIGÊNCIA
MOTIVADA
E
DETALHADAMENTE
CONTESTADA.
AFASTAMENTO.
Descabe decretar a nulidade de Auto de Infração, por
cerceamento de direito de defesa, se a exigência foi
devidamente motivada e ainda foi contestada, em detalhes, na
Impugnação, demonstrando que o sujeito tinha pleno
conhecimento das razões pelas quais foi atuado.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo,
fundamentadamente, as que considerar prescindíveis (art. 18
e 28, in fine, do Decreto no 70.235/72). Havendo dois
Relatórios Técnicos do Instituto Nacional de Tecnologia nos
autos, respondendo aos quesitos de ordem técnica que
poderiam justificar a realização de perícia, mostra-se ela
flagrantemente desnecessária.
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

JUNTADA
DE
PROVAS
POSTERIORMENTE
À
IMPUGNAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE.
A prova documental será apresentada na Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que se configure a ocorrência
de algumas das situações previstas nas alíneas do § 4o do art
16 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 2034/2079), no qual apresenta
questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Cumpre lembrar inicialmente que há um conjunto de processos relacionados a
este contribuinte e à questão em pauta.
Julgaremos na presente sessão os seguintes:
1. 18471000338200684
2. 18471000027200887
3. 15374902726201098
4. 15374902725201043
5. 15374902724201007

Ainda há dois processos aos quais a Recorrente se refere, que lhe foram
jugados favoravelmente na instância inferior, a saber:
1. 12897.000903/200979
2. 10872.000266/2010-27

Para que tenhamos uma visão completa dos processos que vamos julgar,
retomo alguns trechos do relatório da decisão de piso.
Foi lavrado o Auto de Infração, abrangendo o ano de 2004, Processo no
18471.000338/2006-84, porque o contribuinte teria se utilizado de classificação fiscal incorreta,
com alíquota inferior, na saída de bombas hidráulicas de sua fabricação, reduzindo, assim, o IPI
destacado nas Notas Fiscais de Saída. A DRJ/Recife julgou parcialmente favorável ao
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

contribuinte porque considerou que o autuante não levou em conta os créditos do IPI, mas tão-
somente os débitos. Contudo, a classificação fiscal adotada pela Fiscalização foi considerada
correta, razão pela qual a Impugnação foi julgada procedente em parte. O contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, que se encontra em julgamento nesta sessão.
Tendo ciência da decisão da DRJ/Recife do processo 18471.000338/2006-84, a
Unidade de Origem lavrou um novo Auto de Infração – Processo no 12897.000903/2009-79 -
muito próximo do limite, mas ainda dentro do prazo decadencial , alinhando-se, na íntegra, com
o entendimento da DRJ/Recife. A DRJ/Belém julgou este também favorável ao contribuinte, por
entender que houve uma revisão de ofício que não se enquadraria em nenhuma das hipóteses
previstas no Código Tributário Nacional, além do que, se a matéria já tiver sido apreciada no
contencioso administrativo, não poderia haver nova análise e, por conseguinte, revisão do
lançamento, sob o mesmo fundamento.
Alheio a tudo isto, por ser anterior à decisão da DRJ/Recife sobre o primeiro
lançamento, a DEFIS/ Rio de Janeiro, por meio de outra autoridade fiscal, lavrou o Auto de
Infração do Processo 18471.000027/2008-87, relativo a 2005 e 2006, com o mesmo argumento,
ou seja, falta de lançamento nas Notas Fiscais de Saída por erro na classificação fiscal, e, por
conseguinte, na alíquota das bombas hidráulicas.
Em relação ao processo 10872.000266/2010-27, cumpre mencionar que, sua a
impugnação foi julgada procedente pela DRJ/Recife porque o Auto de Infração foi lavrado para
complementar o lançamento constante do processo 12897.000903/2009-79, já julgado
improcedente pela DRJ/Belém.
Dessa forma, o presente processo, em termos de mérito, versa especificamente
sobre classificação fiscal das bombas hidráulicas de fabricação da Recorrente na apuração do
IPI relativo a 2005 e 2006.

A Recorrente apontou os seguintes pontos:
1. Preliminar de nulidade
2. Mérito. Correta Classificação Fiscal
3. Inaplicabilidade da multa.
4. Pedido de perícia

1. Preliminar de nulidade

No item relativo aos fatos, a Recorrente alega nulidade porque em nenhum
momento teria sido apresentada ao contribuinte de forma detalhada os motivos em razão dos
quais o produto foi classificado em outra NCM. Defende que, assim, teria havido cerceamento
do direito de defesa.
No entanto, observa-se que “Termo de Constatação” (fl. 1690 e seguintes) é
bastante minucioso, indicado, de modo detalhado, os fundamentos, a base legal e as regras
aplicadas na classificação em pauta.
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

Alega ainda conexão entre o presente processo e os processos no.
12897.000903/200979 e 10872.000266/2010-27. No entanto ambos já foram julgados, de forma
favorável à Recorrente, mas sem julgar o mérito deste processo, que é a própria classificação
fiscal.
Portanto, não assiste razão à Recorrente quanto às preliminares.

5. Mérito. Correta Classificação Fiscal

Quanto à classificação fiscal das bombas hidráulicas que fabrica, a Recorrente
não trouxe nenhum argumento, novo, de forma que adoto integralmente o entendimento da
decisão recorrida e o colaciono como minha razão de decidir:
11. No que se refere à classificação fiscal, com base na informação
do autuante de que nas notas fiscais emitidas a partir do início de
outubro de 2006 o contribuinte utilizou-se da classificação fiscal
8413.70__, e, ainda, incidentalmente – já que compulsei as DIPJ
para análise de todos os processos em julgamento nesta sessão,
especialmente para fins de comparação com os valores
consignados nos autos – vi que, na Ficha 26 – "Saídas de
Produtos/Mercadorias/Insumos" da DIPJ/2007 (ano-calendário
2006), que extraí do Sistema Impressão PJ e anexei às fls. 2.000, o
próprio contribuinte passou a adotar a classificação fiscal
considerada como a correta pela Fiscalização e isto se repete nos
anos seguintes (fui até a DIPJ/2009, o que considerei mais que
suficiente).
11.1. Na Ficha 26, o industrial informa, por ordem decrescente de
valor, as saídas de produtos por ele fabricados.
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

11.3. Como complemento, no que tange à classificação fiscal, não
poderia deixar de trazer para este Processo excerto do brilhante
Voto
do
Relator
Zenaldo
Loibman
no
Processo
no
18471.000338/2006-84, que, como já dito, foi julgado pela 5a
Turma da DRJ/Recife (da qual eu fazia parte), em 10/12/2009,
tendo a Impugnação sido considerada procedente em parte,
justamente por conta da classificação fiscal, contra o que o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário que está pendente de
julgamento no CARF. Adiante transcrevo o referido trecho:
Pois bem o texto da Posição 8413, para a qual convergiram os
litigantes assim descreve:
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

“Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor,
elevadores de líquidos”.
Dentre as subposições de primeiro nível disponíveis para
enquadramento (identificáveis na TIPI por um travessão), as
opções estão entre 8413.1 (- Bombas com dispositivo medidor ou
...),
8413.20.00 (- Bombas manuais, exceto ...), 8413.30 (- Bombas
para combustíveis ...), 8413.40.00 (-Bombas para concreto),
8413.50 (- Outras bombas volumétricas alternativas), 8413.60 (-
Outras bombas volumétricas rotativas), 8413.70 (- Outras Bombas
Centrífugas), 8413.8 (- Outras Bombas;elevadores de líquidos), ou
8413.9 (- Partes).
Cabe, pois, neste momento, à luz das regras do SH de Classificação
de Mercadorias, antes mencionadas, apontar a classificação fiscal
do objeto para cuja descrição também convergiram as alegações
das duas partes na lide, tratando-se, sem dúvida, de classificar na
TIPI as bombas hidráulicas centrífugas destinadas a diversas
finalidades, agrícola, industrial, residencial, etc.
Conforme premissa estabelecida para o Sistema Harmonizado
(SH), para toda e qualquer mercadoria existente ou que venha a
existir, sempre há uma e somente uma classificação fiscal cabível,
desde que operadas corretamente as regras interpretativas do
sistema lógico-racional elaborado para o fim específico de
classificação segundo o SH. Testemos, de plano, as duas
subposições apresentadas pelas partes em disputa, impugnante e
fiscalização, acrescentando que se viesse a ser o caso de se
descartar
ambas,
ter-se-ia
forçosamente
de
apontar
o
enquadramento numa adequada terceira subposição. Analisemos.
Retomando o fio da meada, as partes litigantes convergiram para a
posição 8413, estabelecendo-se a discussão dentre possíveis
alternativas de subposição. As subposições de 1o nível, estão
indicadas na TIPI por um travessão. Pelas regras aplicáveis, a de 1o
nível deve ser definida antes de qualquer consideração acerca de
subposição de 2o nível (sexto dígito; a descrição associada a ela é
precedida de dois travessões), e, obviamente, muito antes de chegar
a especular quanto a algum item (sétimo dígito) ou subitem (oitavo
dígito). Há oito alternativas para a subposição de 1o nível (8413.1,
8413.2, 8413.3, 8413.4, 8413.5, 8413.6, 8413.7 e 8413.8).
Descartaremos provisoriamente seis delas, para de imediato
testarmos as alternativas sustentadas pelas partes.
Pela ordem, comparemos os textos referentes a ambas. Na 8413.70
: - Outras bombas centrífugas, e na 8413.8 : - Outras
bombas;elevadores de líquidos.
Conforme restou assentado no RT INT no 052/2005, todas as
bombas que integram as diversas linhas produzidas pela
DANCOR são centrífugas.
A posição que enquadra as bombas centrífugas, sem dúvida é a
8413.70 (- Outras bombas centrífugas), no sentido de que são
centrífugas, mas são outras bombas que não as classificadas nas
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

subposições
anteriores.
A
finalidade
agrícola,
industrial,
residencial, ou outra, em nada influencia a classificação na TIPI.
Perceba-se, outrossim, que o código TIPI que a impugnante
apontou foi 8413.81.00 ( - - Bombas), que é uma subposição de 2o
nível, o que é confirmado pelos dois travessões que antecedem o
texto da subposição, representando um desdobramento da
subposição 8413.8. Conforme alertado mais acima, pelas regras
intrínsecas ao sistema não se pode ir direto para o 2o nível sem
esgotar a classificação na subposição de 1o nível. A subposição de
1o nível 8413.7 não se desdobra ao 2o nível, por isso aparece na
TIPI como 8413.70. A título de esclarecimento, lembra-se que a
inexistência de um sexto dígito igual a zero (no código TIPI),
significará que a subposição de 1o nível obrigatoriamente se
desdobra em subposições de segundo nível, conforme é o caso das
8413.1, 8413.8 e 8413.9 (subposições de 2o nível abertas).
Portanto, a 8413.70 não se desdobra, é uma subposição de 1o nível
fechada.
Com tais informações já é possível concluir que apenas a
subposição de 1o nível 8413.8 poderia estar efetivamente em
disputa com a 8413.7 e, sendo aquela uma subposição de 1o nível
aberta, o classificador obediente às regras somente haverá de
especular sobre um desdobramento de 2o nível depois de
estabelecer e fixar a subposição de 1o nível.
No caso presente, em face de serem centrífugas as bombas
hidráulicas a classificar, deve ser necessariamente afastada a
8413.8. Nesta somente caberia enquadrar bombas não-centrífugas,
posto que na 8413.7 estarão as outras bombas, que sejam
centrífugas, não enquadráveis nas subposições de 1o nível
anteriores.
Portanto, resta demonstrado rigorosamente segundo as Regras
Gerais Interpretativas do Sistema Harmonizado aplicado à
TIPI, que as bombas fabricadas pela DANCOR devem ser
classificadas na subposição de 1o nível fechada 8413.70.
11.4. Então, além de já serem bastantes os argumentos trazidos
pelo autuante para sustentar a exigência, fundamental foi a sua
informação da mudança repentina da classificação fiscal,
confirmada pelas DIPJ, bem como bastante útil é o excerto do
Acórdão transcrito, conjunto que deixa este Relator com a plena
convicção de que a classificação fiscal definida pela Fiscalização
é a correta.

6. Inaplicabilidade da multa.
Defende a Recorrente a inaplicabilidade da multa em razão das disposições do
artigo 100 do Código Tributário Nacional, também não têm aplicação, pois não há qualquer
orientação do Fisco que respalde a orientação da Recorrente.
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000027/2008-87

Ao contrário, há as soluções de consulta mencionadas (Soluções de Consulta no
43, de 26/04/2000 e no 266, de 09/06/2004, ambas proferidas pela DIANA/9a RF), que respaldam
a autuação.

7. Pedido de perícia

Foram juntados aos autos elementos suficientes, a Recorrente teve oportunidade de
produzir e apresentar todas as provas que entendesse necessárias, de forma que o pedido de
perícia resta precluso nesta fase processual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital